Tribunal: TJSP
Processo: 2033496-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Compra e venda de bens móveis – Embalagens para doces – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Tutela provisória para sustação dos efeitos do protesto – Requisitos presentes – Caução prestada – Medida deferida – Agravo provido.